Tribunal: TJES
Processo: 0007757-53.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-08-09

Ementa:
SEGUNDA
C
ÂMARA
CRIMINAL

AP
ELAÇ
ÃO CRIMINAL
Nº
0007757-53.2010.8.08.0048

AP
ELAN
TE
:
VIVALDO DA COSTA RESENDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –

ART.
155,
CAPUT

DO
CÓDIGO PENAL –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
–
VERIFICADA
–

ART. 110, §1º C/C ART. 109, INCISO V DO CÓDIGO PENAL

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Cuidam os autos
de Ação Penal proposta pelo Ministério Público, pela prática delitiva prevista no art. 155,
caput
do Código Penal, ocorrid
a
em 13/10/2010.

2.
A
sentença condenatória
fixou
a
pena de 1 (ano) e 2 (dois) meses.

3.

Dispõe o
art. 110, §1º do CP
que:
“
Art. 110. (...) § 1º -
a
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”.

4.

C
onsiderando que,
ao caso, aplica-se o prazo prescricional do art. 109, inciso V do CP e que
entre a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos,
torna-se evidente que o exercício
do
jus puniendi
estatal
resta fulminado
, em face da ocorrência da prescrição, de modo em que se verifica a extinção da punibilidade do réu, a teor
dos arts. 110, §1º e 109, inciso V, ambos do CP.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, ___de _________ de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007757-53.2010.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VIVALDO DA COSTA RESENDE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
C
ÂMARA
CRIMINAL

AP
ELAÇ
ÃO CRIMINAL
Nº
0007757-53.2010.8.08.0048

AP
ELAN
TE
:
VIVALDO DA COSTA RESENDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
A
pelação
C
riminal
interpost
a
por
VIVALDO DA COSTA RESENDE
,
manifestando inconformismo

em face da sentença
prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL D
A

SERRA-
ES
, que, nos autos da Ação
P
enal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou
procedente
a pretensão punitiva Estatal para condenar o recorrente
à
pena de
01
(
um
)
ano e 02 (dois)
meses de reclusão, em regime aberto, e 1
1
(
onze
) dias multa,
pela prática do delito previsto no art.
155, caput, c/c art.
71
, ambos
do Código Penal
.
Presentes os requisitos legais, substituiu a pena privativa de liberdade por
2
(
duas
) pena
s
restritiva
s
de direitos
,
a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais
.
Ato contínuo, deixou de fixar reparação dos danos, eis que os objetos subtraídos foram recuperados e devolvidos às vítimas.
Ainda, condenou o acusado ao pagamento das custas processuais, ficando esta suspensa face sua hipossuficiência. Por fim, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do Decreto nº 2851-R de 10/08/2011.

Aduz o apelante, preliminarmente, que se deve reconhecer a prescrição da punitividade estatal, ensejando a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal, considerando os ditames dos arts. 109, inciso V e 110, §2º ambos do CP.

No mérito, alega, em síntese, que:
(i)
inexiste provas suficientes para a caracterização dos crimes imputados ao réu, devendo haver a absolvição do recorrente;
(ii)
subsidiariamente, pela aplicação do art. 155, §5º do CP (furto privilegiado), tendo em vista ser o réu primário e a coisa furtada, de pequeno valor.

Contra-argumentos apresentados pelo parcial provimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (Id. Nº 2807863)
,
opinando pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, sendo declarada extinta a punibilidade do apelante, com fulcro nos arts. 107, inciso IV; 109, inciso VI; 110, §1º e 117, inciso V, todos do Código Penal
.

Eis o relatório. À judiciosa revisão.

Vitória
-ES
,
28 de junho
de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA
C
ÂMARA
CRIMINAL

AP
ELAÇ
ÃO CRIMINAL
Nº
0007757-53.2010.8.08.0048

AP
ELAN
TE
:
VIVALDO DA COSTA RESENDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO

Eminentes Pares, como relatado,
trata-se

de A pelação C riminal interpost a por
VIVALDO DA COSTA RESENDE
,
manifestando inconformismo

em face da sentença
prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL D
A

SERRA-
ES
, que, nos autos da Ação
P
enal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou
procedente
a pretensão punitiva Estatal para condenar o recorrente
à
pena de
01
(
um
)
ano e 02 (dois)
meses de reclusão, em regime aberto, e 1
1
(
onze
) dias multa,
pela prática do delito previsto no art.
155, caput, c/c art.
71
, ambos
do Código Penal
.
Presentes os requisitos legais, substituiu a pena privativa de liberdade por
2
(
duas
) pena
s
restritiva
s
de direitos
,
a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais
.
Ato contínuo, deixou de fixar reparação dos danos, eis que os objetos subtraídos foram recuperados e devolvidos às vítimas.
Ainda, condenou o acusado ao pagamento das custas processuais, ficando esta suspensa face sua hipossuficiência. Por fim, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do Decreto nº 2851-R de 10/08/2011.

Aduz o apelante, preliminarmente, que se deve reconhecer a prescrição da punitiva estatal, ensejando a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal, considerando os ditames dos arts. 109, inciso V e 110, §2º ambos do CP.

No mérito, alega, em síntese, que:
(i)
inexiste provas suficientes para a caracterização dos crimes imputados ao réu, devendo haver a absolvição do recorrente;
(ii)
subsidiariamente, pela aplicação do art. 155, §5º do CP (furto privilegiado), tendo em vista ser o réu primário e a coisa furtada, de pequeno valor.

Contra-argumentos apresentados pelo parcial provimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. Nº 2807863)
,
opinando pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, sendo declarada extinta a punibilidade do apelante, com fulcro nos arts. 107, inciso IV; 109, inciso VI; 110, §1º e 117, inciso V, todos do Código Penal
.

Pois bem.

Cuidam os autos de Ação Penal proposta pelo Ministério Público contra Vivaldo da Costa Resende, pela prática delitiva prevista no art. 155,
caput
do Código Penal, em razão da subtração de dois aparelhos celulares (Motorola V3 e Nokia), ocorrido em 13/10/2010, no bairro Nova Almeida, Serra-ES.

A denúncia foi recebida em 12/05/2010, contudo, em 28/06/2010, foi concedido ao atual Recorrente o Sursis Processual, a teor do art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Ocorre que, em razão das infrutíferas tentativas de intimação, a douta magistrada
a quo
revogou o sursis concedido, intimando a parte para apresentar resposta à acusação, em 12/07/2011. Assim, o processo esteve suspenso apenas entre o período de junho/2010 a julho/2011.

Seguindo os trâmites processuais, a sentença somente foi prolatada em 2019, tendo sido publicada em 30/04/2019, cerca de 9 (nove) anos após a ocorrência do fato delitivo. Este
decisum
condenou o Recorrente ao cumprimento de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias multa, pela prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal
.

O Ministério Público teve vistas dos autos, em nome da douta Promotora de Justiça Mariana Souto de Oliveira, em 20/05/2019, deixando de interpor recurso para possível aumento de pena.

Apenas o acusado, atual Apelante, impugnou os termos sentença condenatória, suscitando, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma dos arts. 110, §1º; 109, inciso V e art. 107, inciso IV, todos do Código Penal.

Já, no mérito, pugnou a

inexistência de provas suficientes para a caracterização dos crimes imputados ao réu; e,

subsidiariamente, pela aplicação do art. 155, §5º do CP (furto privilegiado), tendo em vista ser o réu primário e a coisa furtada, de pequeno valor.

Contudo, analisando detidamente os autos verifico que o pleito relativo à prescrição da pretensão punitiva estatal merece provimento. Explico.

O crime pelo qual o Recorrente foi acusado refere-se ao previsto no art.155,
caput
do Código Penal
(
furto simples
)
,
cuja
pena de reclusão,
deve ser fixada entre
um a quatro anos
de reclusão
,
além da
multa.

No entanto,
a
sentença condenatória
determinou
ao acusado
pena de 1 (ano) e 2 (dois) meses,
de reclusão em regime aberto.

Assim, considerando que
a
teor do art. 110, § 1º do CP, a
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
, ao caso,
aplica-se
o prazo prescricional previsto no art. 109, inciso V do CP, que determina:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. (...)

V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
(...)”

Desse modo, haja vista
que entre a data do recebimento da denúncia (12/05/2010) até a publicação da sentença (em 30/04/2019), transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos,
torna-se evidente que
o
exercício
do
jus puniendi
estatal
resta fulminado
, em face da ocorrência da prescrição,
verificando-se, por fim,
a extinção da punibilidade do réu, a teor
do
art. 107, inciso IV do CP
.

Ante o exposto,
despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO

RECURSO

E

A ELE DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, devendo ser declarada extinta a punibilidade do Apelante,
nos termos dos

arts. 107, inciso IV;
110, §1º; e 109, inciso V,
todos
do CP.

É como voto.

VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
C
ÂMARA
CRIMINAL

AP
ELAÇ
ÃO CRIMINAL
Nº
0007757-53.2010.8.08.0048

AP
ELAN
TE
:
VIVALDO DA COSTA RESENDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –

ART.
155,
CAPUT

DO
CÓDIGO PENAL –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
–
VERIFICADA
–

ART. 110, §1º C/C ART. 109, INCISO V DO CÓDIGO PENAL

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Cuidam os autos
de Ação Penal proposta pelo Ministério Público, pela prática delitiva prevista no art. 155,
caput
do Código Penal, ocorrid
a
em 13/10/2010.

2.
A
sentença condenatória
fixou
a
pena de 1 (ano) e 2 (dois) meses.

3.

Dispõe o
art. 110, §1º do CP
que:
“
Art. 110. (...) § 1º -
a
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”.

4.

C
onsiderando que,
ao caso, aplica-se o prazo prescricional do art. 109, inciso V do CP e que
entre a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos,
torna-se evidente que o exercício
do
jus puniendi
estatal
resta fulminado
, em face da ocorrência da prescrição, de modo em que se verifica a extinção da punibilidade do réu, a teor
dos arts. 110, §1º e 109, inciso V, ambos do CP.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES,03 de agosto de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR